Tribunal: TJSP
Processo: 1000514-51.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Competência recursal. Ação indenizatória fundada em responsabilidade extracontratual de concessionária de serviços públicos.
É da Seção de Direito Público desta Corte a competência preferencial para conhecer de recurso interposto em ação indenizatória fundada em responsabilidade extracontratual de concessionária de serviços públicos. Inteligência do art. 3o, incisos I.7, da Resolução no 623/2013

Ementa:
Competência recursal. Ação indenizatória fundada em responsabilidade extracontratual de concessionária de serviços públicos.
É da Seção de Direito Público desta Corte a competência preferencial para conhecer de recurso interposto em ação indenizatória fundada em responsabilidade extracontratual de concessionária de serviços públicos. Inteligência do art. 3o, incisos I.7, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal.
Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.